Tribunal: STF
Processo: RvC 5540
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de revisão criminal ajuizada por N.F.



    Nos termos do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”



    Na espécie, o revisionando busca desconstituir sentença condenatória proferida, portanto, por Juízo de primeiro grau. Não há qualquer hipótese de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço da revisão. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente